Tribunal: TJES
Processo: 0030473-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-24

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030473-68.2018.8.08.0024

APELANTE
S/APELADOS
:
BANCO DO BRASIL S.A.
e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON-ES)

RELATOR
DESIGNADO PARA ACÓRDÃO
:

DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – REDUÇÃO.

1.

A instituição bancária responde pelas demandas consumeristas na medida em que, além de se colocar como fornecedora dos serviços securitários prestados ao consumidor, disponibilizou, na hipótese, a proposta de adesão, tendo, assim, atuado como intermediadora no negócio entabulado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

4. A presunção de veracidade do ato administrativo só pode ser dissolvida por prova inequívoca.

5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 130.844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, considerando a constatação de prática abusiva decorrente da reiterada exigência de documentos para a liberação de seguro, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

7. Negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo – Procon
desprovido. Dar parcial provimento
ao recurso do Banco do Brasil S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS
,
NEGAR PROVIMENTO AO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURS
O
DO BANCO DO BRASIL S.A.
,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Designado para confecção do Acórdão.

Vitória, ES,
06
de

fevereiro
de
202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030473-68.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo - Procon; bem como dar parcial provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A, nos termos do voto médio do Exmo. Des. Fabio Clem de Oliveira.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030473-68.2018.8.08.0024

APELANTE
S/APELADOS
:
BANCO DO BRASIL S.A.
e
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO (PROCON-ES)

RELATORA:
DES
EMBARGADORA
HELOISA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo contra sentença que, na ação anulatória de débito fiscal ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reduzindo em 70% (setenta por cento) a multa imposta administrativamente pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo (PROCON-ES), arbitrada originalmente no importe de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos), e que com redução passou a corresponder a R$ 38.504,71 (trinta e oito mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos). Em consequência da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na ação (a redução de 70% do valor da multa aplicada), conforme arts. 85, § 2º 3º, I, do Código de Processo Civil.

A Eminente Relatora rejeitou a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. e deu parcial provimento ao recurso interposto pela instituição bancária para redistribuir os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, “condenando o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil com a demanda, consistente na redução da multa administrativa em 70%, e ao Banco do Brasil S.A., pagar àquele honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida (30% do valor original).”

De outro lado, Sua Excelência negou provimento ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Espírito Santo.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou a eminente relatora em relação à legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder pela infração consumerista identificada nos autos, bem como em relação à regularidade do procedimento adotado pelo Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor e quanto a constatação da prática de infração às normas consumeristas.

Outrossim, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Na hipótese, a multa administrativa foi aplicada em razão de prática abusiva decorrente da reiterada exigência de documentos para a liberação de seguro, conduta que violou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 31), bem como configurou afronta aos arts. 39, V, e 51, §1º, III, do mesmo diploma.

Entretanto, nem mesmo o valor definido na sentença, correspondente a R$ 38.504,71 (trinta e oito mil, quinhentos e quatro reais e setenta e um centavos), guarda relação de coerência com a infração cometida.

Em outras palavras, a conduta do apelante não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, concluo que o valor definido em sentença deve ser ajustado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – pois melhor observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outrossim, em razão da improcedência do pedido de anulação da multa administrativa e, de outro lado, da expressiva redução da multa imposta à instituição bancária, não há que se falar em sucumbência mínima do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Espírito Santo, do que decorre a adequação do capítulo da sentença que reconheceu a sucumbência recíproca.

Ademais, a distribuição dos ônus da sucumbência deve observar o benefício econômico obtido por cada uma das partes.

Neste ponto, fixo honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, esclarecendo que o benefício econômico obtido pelo autor consiste no valor da redução da multa enquanto que o valor do benefício econômico obtido pelo requerido consiste no valor da multa apurado após a redução.

Outrossim, as despesas processuais devem ser pagas na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o requerido.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. e dou parcial provimento a seu recurso para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para readequar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, que deverá observar o benefício econômico obtido por cada uma das partes, além das custas processuais, que devem ser pagas na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para o requerido.

Pelos mesmos fundamentos, nego provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Em consequência do disposto no § 11, art. 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da autarquia estadual.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VISTA

Cuidam os autos de apelações cíveis interpostas contra sentença que, em sede de ação anulatória de ato jurídico, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir em 70% a multa inicialmente aplicada no Processo Administrativo FA - 0112-036.466-5, no valor de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

Em seu voto de relatoria, a
e
minente Desembargador
a Heloísa Cariello
deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira tão somente para readequar os ônus sucumbenciais. Lado outro, negou provimento ao apelo da autarquia estadual.

Na sequência, o
e
minente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
inaugurou parcial divergência para acolher, também, o pleito do Banco do Brasil de nova redução da penalidade, a qual restou fixada nesta seara em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo reajustada a verba honorária.

Por seu turno, o
eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso da casa bancária e deu provimento ao apelo do Procon para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria, aplicando-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC e, sem delongas, entendo por acompanhar o voto proferido pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Afinal, ainda que considerado o novo valor definido na sentença (R$ 38.504,71), fato é que a penalidade se mostra desproporcional à infração cometida, consistente na exigência de documentos para recebimento de indenização pelo consumidor.

Desse modo, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é capaz de cumprir as finalidades do instituto, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Feitas tais considerações,
ACOMPANHO
integralmente a
divergência
inaugurada pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030473-68.2018.8.08.0024

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pela douta Relatora, Desª. Heloísa Cariello, bem como a divergência inaugurada pelo eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, registro nova divergência, porquanto entendo que assiste razão ao
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada por
BANCO DO BRASIL SA
, reduzindo em 70% a multa arbitrada pelo PROCON originalmente em R$128.349,03.

Em voto lançado nestes autos, a eminente Relatora
conheceu
do apelo interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
e deu-lhe parcial provimento apenas para redistribuir os ônus de sucumbência; ao passo que
conheceu
do recurso interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e negou-lhe provimento.

Ato seguinte, o douto Desembargador Fabio Clem de Oliveira inaugurou divergência parcial, de forma que também negou provimento ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, todavia, deu parcial provimento ao recurso do
BANCO DO BRASIL SA
para reduzir a multa para o patamar de R$10.000,00, com consequente readequação da verba honorária.

Pois bem. Primeiramente, em relação ao recurso do
BANCO DO BRASIL SA
, acompanho a relatora quanto à legitimidade da instituição financeira para responder pela infração consumerista, bem como em relação à regularidade do processo administrativo e constatação efetiva de prática de infração às normas consumeristas.

Por outro lado, em relação ao recurso do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
ressalto que, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, bem como a eminente Desª. Heloisa Cariello e o douto Des. Fabio Clem de Oliveira, apesar de reputarem legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entenderam que, em especial pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa poderia ser reduzido, em menor ou maior escala
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria. Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO DO BRASIL SA
, ponto em que inexiste divergência; contudo, registro divergência para
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa fixada no processo administrativo FA 0112-036.466-5 (originalmente R$128.349,03 - cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da multa), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Vitória, 24 de janeiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/01/2025 às 16:34:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55174724012025
.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato jurídico, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir em 70% (setenta por cento) a multa inicialmente aplicada no Processo Administrativo FA - 0112-036.466-5, no valor de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

Na hipótese, conforme consta do processo administrativo cuja cópia integral se encontra às fls. 30-83, foi realizada reclamação ao PROCON Estadual por um consumidor que pretendia o recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro, obstada pelo Banco do Brasil em decorrência da reiterada exigência de documentos, em especial aquele denominado “autorização-transferência de veículo adquirido com isenção de IPI), o que, conforme decisão administrativa, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 6º, inciso III, e art. 31) implicando no reconhecimento de prática abusiva (CDC, art. 39, inciso V, e art. 51, § 1º, inciso III).

Nessa seara, não obstante notificação expedida para que o reclamado prestasse informações sobre as questões de interesse dos consumidores reclamantes, este apresentou defesa intempestiva, conforme consta da decisão administrativa de fls. 55, tendo o PROCON, via de consequência, aplicado multa correspondente por infrações à legislação consumerista.

Pois bem.

De início, antes de adentrar à análise do mérito da demanda instaurada naquilo que foi objeto de devolução por ocasião do recurso de apelação, registro que
não viceja a tese recursal do Banco do Brasil no sentido de que é parte ilegítima
para responder ao processo administrativo instaurado, sob argumento de que as exigências documentais partiram da seguradora Sigma Auto, responsável pelo pagamento da indenização.

Entretanto, não há como descurar o entendimento ao qual chegou o juízo
a quo
, uma vez que nos documentos constantes de fls. 23–24, parcialmente reproduzidos na fl. 144, consta o timbre “BB Seguro Auto” no topo das páginas, além do nome da sua corretora de seguros (BB Corretora de Seguros), o que, sob a ótica da teoria da aparência, gera no consumidor a percepção de que o seguro seria contratado com a seguradora da instituição financeira.

Não é demais repisar que, a despeito das pessoas jurídicas que efetivamente prestam o serviço do seguro contratado, a legitimidade da instituição bancária em comento para responder pelas demandas consumeristas é clara na medida em que, além de se colocar como fornecedor dos serviços securitários prestados ao consumidor, disponibilizou ela, na espécie, a proposta de adesão à consumidora, tendo, assim, atuado como intermediadora no negócio entabulado.

Daí que, à luz do que dispõe o art. 28, § 2º, do da Lei n. 8.078/90, em se aferindo que as circunstâncias do negócio deram azo à legítima expectativa de estar o consumidor contratando com a instituição bancária,
pode a obrigação contratual ser dela exigida da instituição.

Desse modo, tal como destacado na sentença recorrida, deve ser
rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Acerca da multa administrativa impugnada, em ação administrativa pelo PROCON, cumpre destacar que ela se origina de
descumprimento de normas do CDC
.

E sobre o tema não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO. PROCON. DESCUMPRIMENTO DE ATENDIMENTO PREFERENCIAL IMEDIATO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de auto de infração e multa, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim. O processo administrativo originou-se de fiscalização in loco, constatando o descumprimento do atendimento prioritário imediato em agências bancárias. O banco recorreu alegando insubsistência do auto de infração e, subsidiariamente, a necessidade de redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo administrativo que resultou na imposição de multa à instituição bancária deve ser anulado por ilegalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa aplicada pelo PROCON deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auto de infração lavrado pelo PROCON goza da presunção de legitimidade e veracidade, especialmente diante da reincidência do banco no descumprimento das normas relativas ao atendimento preferencial imediato, conforme normas consumeristas. 4. A instituição bancária não se desincumbiu do ônus de provar que o atendimento prioritário foi realizado de forma tempestiva, conforme determina o artigo 373, I, do CPC, mantendo-se a presunção de validade do ato administrativo.
5. A competência administrativa do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções por violações ao Código de Defesa do Consumidor é reafirmada, sendo legal a imposição de multa pela falha no cumprimento do atendimento preferencial imediato. 6. Quanto ao valor da multa, verifica-se que sua fixação inicial, no valor de R$ 37.640,00, se mostra desproporcional frente à infração constatada, sendo razoável sua redução em 50%, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, incumbindo ao interessado o ônus de demonstrar a sua invalidade. 2. A multa administrativa imposta por violação ao Código de Defesa do Consumidor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de redução quando se revele desproporcional.

(TJES, Classe: Apelação Cível 0002261-08.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 25.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada. 6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível 0018873-16.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

Lado outro, relativamente à decisão administrativa que aplica a multa prevista no art. 56, I, do CDC, deve ela ser proferida com observância do contraditório e da ampla defesa, por força do disposto no art. 5º, LV da CF, bem como do art. 46 do Decreto Federal nº 2.181/97, que prevê (na redação vigente ao tempo da aplicação da multa):

Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Fincadas essas premissas, em que pese as irresignações recursais manifestadas pelo Banco do Brasil S.A., verifica-se, na hipótese vertente, que, após regular trâmite, o Procedimento Administrativo FA 0112-036.466-5 culminou com a prolação de decisão administrativa que aplicou multa no valor total de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos).

Da leitura da decisão administrativa, é possível verificar as regras violadas e o fato ensejador da multa, qual seja, o dever de transparência e de disponibilização das informações adequadas e claras sobre produtos e serviços, mormente porque não demonstrado pelo Banco do Brasil que a transferência do veículo, necessariamente, demandava a anuência da Receita Federal.

Portanto, não há cogitar de ausência de prática abusiva passível de aplicação de penalidade administrativa, tampouco de ilegalidade na tramitação do processo, estando o ato decisório devidamente fundamentado no que diz respeito ao reconhecimento da ilegalidade do ato praticado e na penalidade aplicada , além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Ato contínuo, sem prejuízo da análise supra sob o ângulo da legalidade estrita, é cediço que a redução da multa administrativa é possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. 1.Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos

critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97 (na redação vigente ao tempo dos fatos):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que, para a aplicação da multa, é necessária uma análise conjunta de vários fatores, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

No caso,

foi aplicada à Instituição Bancária apelante multa no valor total de R$ 130.844,06 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos), por ofensa aos arts. 6º, III e 46º, ambos do CDC, e, ainda, em razão de descumprimento de notificação do órgão administrativo, deixando o banco reclamado de prestar informações sobre questões de interesse dos consumidores.

Nesse contexto, reputo ter sido outorgada, em um primeiro momento, excessiva importância à condição econômica do fornecedor, em detrimento à gravidade da infração, quando da individualização do valor da multa, concluindo que o valor da penalidade desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, situação que legitima a atuação do Pode Judiciário.

Sobre o tema, confira-se o aresto deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. MANTIDA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2.Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 3. A circunstância de o Poder Judiciário reduzir o quantum das multas não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, pois a premissa adotada foi a da exorbitância das multas, e não que a norma é inconstitucional. 4. No caso em questão, a manutenção do valor da multa no patamar fixado pelo Procon Municipal (R$ 57.272,39) não encontra substrato de razoabilidade no caso concreto, em que apenas a tarifa de serviços de terceiros (R$ 2.520,00) foi declarada ilegal. 5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa”. Precedentes. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e não provido, por maioria. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5023472-39.2021.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/04/2024)

Sob tais considerações, sopesando o grau de lesividade do ato infracional, com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, revela-se acertado o entendimento do juízo singular (fls. 134-138 do id. 6921681), que, conforme trecho abaixo extraído de sua sentença, constatou que os valores das penalidades fixadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo imperiosa a redução da multa, senão vejamos:

Feitas tais considerações, constato que, na situação concreta, mesmo diante do porte econômico considerável da empresa recorrente, revela-se desproporcional a multa arbitrada.

Isto porque, a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica do Requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, motivo pelo qual, a meu ver, foram desrespeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela autora, tenho por razoável reduzir a multa.

Diante disso, considerando o que dispõe o art. 57, parágrafo único, do CDC, hei por bem reduzir o valor da sanção em 70% (setenta por cento), o qual, a meu ver, não ocasiona enriquecimento ilícito por parte do Requerido, mas mantém o caráter pedagógico da sanção aplicada.

Assim, observo que a redução do valor da multa pelo MM. Juízo a quo culminou por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito, e respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, atendendo a finalidade punitivo-pedagógica e o intento de desestimular a manutenção de condutas contrárias ao consumidor.

Acrescente-se, ademais, que a redução da multa também é imperativa, na medida em que se constata a circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I, do Decreto Federal nº 2.181/97, qual seja, “
ser o infrator reincidente
”, fora aplicada de forma não motivada, eis que a reincidência não pode ser presumida, sendo que na decisão administrativa não há sequer uma menção às demais infrações cometidas.

Sob essa perspectiva,
não vislumbro razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon no percentual de 70%
.

Ato contínuo, no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, ambos os recorrentes pretendem a sua modificação, visto que, enquanto Banco do Brasil S.A. argumenta ter logrado êxito em reduzir a multa em 70%, devendo os honorários serem fixados sobre o proveito econômico obtido, o ente público pretende o reconhecimento da sua sucumbência mínima ou, caso rejeitada, da sucumbência recíproca, a fim de que sejam igualmente distribuídos.

Naquilo que concerne ao capítulo da sentença que tratou da distribuição dos ônus sucumbenciais, depreende-se que o juízo
a quo
assim consignou em sua fl. 137-v.:

Diante da sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido na ação (a redução de 70% do valor da multa aplicada), conforme arts. 85, § 2º 3º, I, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, depreende-se que o juízo
a quo

deixou de estabelecer, com clareza, os destinatários dos honorários fixados
, mormente diante do reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que a
redação do excerto da sentença
inaugurou duas interpretações possíveis
:
(i)
de que seriam os honorários repartidos, na proporção de 50%, entre advogados/procuradores de ambas as partes ou;
(ii)
de que também estaria condenada entidade bancária ao pagamento de honorários em favor da Procuradoria do Estado, calculados sobre o proveito econômico obtido, quando deveria tê-los fixado com fulcro no valor da multa reduzida (30% do valor original).

Como consequência disso, razão assiste ao Banco do Brasil, na medida em que os honorários fixados em favor dos seus advogados, no percentual 10% sobre o proveito econômico obtido, devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido com a redução da multa no percentual de 70%, ao passo que aqueles cabíveis à Procuradoria do Estado, também no percentual de 10%, devem ser calculados sobre o valor final da multa reduzida (30%), com divisão,
pro rata
, valendo-se da mesma proporção (70%-30%) das despesas processuais, a teor do que estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil, assegurando-se, à autarquia, a isenção prevista em Lei.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AFASTADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA REFORMADA.
[...]
6. Diante das peculiaridades da hipótese, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual, a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), que é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, estando em consonância com os valores determinados por este e. TJES em casos análogos.
7. Se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, a justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC/15, ainda que se trate de hipótese em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.
9. O c. STJ também orienta no sentido de que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
10. Não havendo condenação, a verba deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, que resulta da diferença entre o valor originário da multa aplicada (R$ 307.379,63) e a importância ora reduzida (R$ 120.000,00).
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000054-70.2015.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 22.03.2024)

Merece, pois, reforma a sentença no que toca à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de que seja o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor

condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil com a demanda, consistente na redução da multa administrativa em 70%, enquanto este pagará àquele honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida (30% do valor original), a teor do que estabelecem as normas dos artigos 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil.

No que diz respeito à alegada existência de sucumbência mínima por parte do PROCON Estadual, inviável o reconhecimento da pretensão em comento, uma vez que, tratando-se de ação anulatória, inexiste propriamente provimento jurisdicional condenatório, razão pela qual, em atenção à ordem legal disposta no art. 85, §2º, do CPC,
a verba sucumbencial deve ser arbitrada com base no proveito econômico obtido
, qual seja, o valor de redução da multa (ou, em outros termos, a diferença entre a multa originalmente aplicada e o seu valor remanescente),
na proporção do êxito alcançado por cada uma das partes
.

Ante todo o exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos, para: a)
dar provimento parcial à apelação interposta pelo Banco do Brasil
, com o fim de redistribuir os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios, condenando-se o
Instituto Estadual de Defesa do Consumidor

do Esp
írito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Banco do Brasil com a demanda, consistente na redução da multa administrativa em 70%, ao passo que este pagará àquele honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida (30% do valor original), a teor do que estabelecem as normas dos artigos 85, § 2º, e 86 do Código de Processo Civil; e b)
negar provimento à apelação
interposta pelo
Instituto Estadual de Defesa do Consumidor

do Esp
írito Santo.

Oportunamente, na forma do art. 85, § 11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da autarquia estadual.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora